Tribunal: TJDFT
Processo: 0754227-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão da 4a Turma Cível que, ao dar provimento ao agravo de instrumento, rejeitou o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, afastou a inexigibilidade do título judicial e considerou regular a aplicação da Taxa Selic. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional e da ocorrência de anatocismo pela aplicação da SELIC sobre valor já acrescido de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos relacionados à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo por afronta à coisa julgada inconstitucional e à aplicação da Taxa Selic com possível prática de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive com transcrição de dispositivos legais e detalhamento da fundamentação, não se verificando omissão ou contradição nos pontos indicados.
4. A possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa foi afastada com base no art. 313, V, "a", do CPC, diante da inexistência de decisão concessiva de tutela na ação rescisória, o que foi analisado de forma clara e fundamentada.
5. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento no art. 535, III, § 5o, do CPC foi enfrentada pelo colegiado, com menção à constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 confirmada pelo STF na ADI no 7.391/DF, afastando-se a tese de coisa julgada inconstitucional.
6. A aplicação da Taxa Selic foi analisada nos termos da EC no 113/2021, sendo considerada válida e não configuradora de anatocismo, diante de sua natureza unificada de juros e correção monetária, o que também afasta a alegação de bis in idem.
7. A jurisprudência do STJ esclarece que não se exige que o órgão julgador responda ponto a ponto todos os argumentos das partes, mas apenas que apresente fundamentação suficiente e coerente, o que foi observado no acórdão embargado.
8. O recurso revela pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, §§ 5o e 7o, e 1.022; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); ADI no 7.391/DF; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021.

(m)